Tribunal: TJPA
Processo: 0003686-43.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003686-43.2013.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – FURTO SIMPLES.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. REAVALIAÇÃO DOS ALUDIDOS VETORES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA.

2 -
PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) OU 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA VETOR DO ART. 59 DO CPB. IMPROVIMENTO. A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, a mesma não se reveste de caráter obrigatório.
3 –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO MESMO
QUANTUM
ESTABELECIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS NOS MOLDES ESTABELECIDOS NA SENTENÇA.
4 –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO. Tendo sido a pena estabelecida em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, o qual foi extrapolado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, restando, portanto, configurada a extinção da punibilidade do apelante, ante a prescrição da pena, em sua modalidade retroativa.
5 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E MAIS 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA E, DE OFÍCIO, DECLAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO DA PENA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se apelação interposta por
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA RODRIGUES,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB, tendo substituído a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou pelo redimensionamento da pena ao seu patamar mínimo, ante a valoração favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Subsidiariamente, demanda pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada uma das circunstâncias judiciais eventualmente consideradas em desfavor do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que sejam reavaliados os vetores do art. 59 do CPB, aplicando-se se, for o caso, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 19 de julho do ano de 2013, por volta das 13 horas e 30minutos, o acusado praticou o delito de roubo contra a vítima DAMIÃO NASCIMENTO RIBEIRO. O fato ocorreu no mercado municipal e o acusado, mediante
vis compulsiva,
arrancou o cordão da vítima e evadiu-se do local, ameaçando-a. A vítima acionou a polícia que prendeu o acusado em flagrante delito e de posse do objeto roubado. Ato contínuo, a polícia deu voz prisão ao acusado e o encaminhou até a delegacia de polícia para as providências legais.

Após a instrução do feito, com a declaração do ofendido de que a ação não foi praticada mediante violência e grave ameaça, a conduta descrita na sentença foi desclassificada para a de furto simples, descrita no art. 155,
caput,
do CPB, tendo sido o réu condenado a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Irresignado, o apelante demandou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal. Subsidiariamente, requereu a aplicação, para cada vetor negativo eventualmente considerado, das frações de 1/6 ou de 1/8.
Assiste razão parcial à insurgência recursal. Explico:

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, observa-se que o juízo de 1º grau cometeu equívocos por ocasião da fixação da pena base, valorando de forma genérica os vetores referentes a
culpabilidade, personalidade, motivos do crime e circunstâncias do delito,
sem explicitar fundamentação concreta para negativar as referidas circunstâncias em desfavor do réu.

Todavia, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, constato que a
culpabilidade
do acusado se mostrou exacerbada, tendo ele se aproximado da vítima com o artifício de lhe pedir a quantia de dois reais, momento em que se aproveitou do descuido do ofendido para puxar o cordão de seu pescoço. Do mesmo modo, as
circunstâncias do delito
se revelam desfavoráveis tendo acusado praticado o crime dentro das dependências de um bar localizado em uma feira pública, com grande circulação de pessoas elementos que por si só, justificam a exasperação da pena base, a qual deve ser redimensionada para
02 (dois) anos de reclusão e mais 60 (sessenta) dias-multa
, nos termos do que preleciona a Súmula nº. 23 do TJE/Pa.

Ainda nesse ponto, é cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Ressalta-se ainda, que não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) requerida no presente é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda fase, não havendo elementos agravantes, foi devidamente reconhecida em benefício do apelante a atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o
quantum
de atenuação da pena em 06 (seis) meses e mais 10 (dez) dias multa, restando a reprimenda quantificada em
01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa
, a qual se torna definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na etapa derradeira.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda do apelante no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade do recorrente por uma restritiva de direito, nos moldes fixados na sentença.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de furto, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CP) neste decisum, qual seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia, ocorrida em 16.12.2013 e a data da publicação da sentença condenatória, ocorrida em 09.02.2022, operando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do acusado, após a reavaliação dos vetores do art. 59 do CPB, fixando-a em
01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa
e, de ofício, declarar, desde já, extinta a punibilidade do acusado em razão de ter se operado a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023